Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VERBAS. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia.
2. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é tornar possível o atendimento das necessidades básicas do sustento da agravante e de sua família, em atenção ao Princípio da Dignidade Humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal).
3. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salário e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários.
4. Constitui ônus do devedor comprovar que o valor objeto de constrição judicial possui natureza salarial, bem como que a penhora realizada atingiu o valor referente à sua remuneração ou salário.
5. Agravo conhecido e não provido.